Tribunal: TJSP
Processo: 1022499-54.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
r – Verificação de que a demanda prescindia de novos esclarecimentos, quer porque já prestados anteriormente, quer porque a própria perícia, a rigor, seria desnecessária – Documentação que, por si só já se mostrava suficiente à solução da causa – Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão a que a ré outorgasse escritura de área desmembrada do condomínio autor – Verificação, entretanto, que o desmembramento ocorreu anteriormente à instituição do condomínio e que este se constituiu, apenas, sobre a área que o mesmo ocupa, objeto da Matrícula 32.338 do CRIA de São José dos Campos , sendo a outra área, de direito da ré – Sentença de improcedência – Apelo desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1022499-54.2015.8.26.0577; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2020

Data de publicação:

13/01/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Indeferimento de quesitação complementar – Verificação de que a demanda prescindia de novos esclarecimentos, quer porque já prestados anteriormente, quer porque a própria perícia, a rigor, seria desnecessária – Documentação que, por si só já se mostrava suficiente à solução da causa – Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão a que a ré outorgasse

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Indeferimento de quesitação complementar – Verificação de que a demanda prescindia de novos esclarecimentos, quer porque já prestados anteriormente, quer porque a própria perícia, a rigor, seria desnecessária – Documentação que, por si só já se mostrava suficiente à solução da causa – Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão a que a ré outorgasse escritura de área desmembrada do condomínio autor – Verificação, entretanto, que o desmembramento ocorreu anteriormente à instituição do condomínio e que este se constituiu, apenas, sobre a área que o mesmo ocupa, objeto da Matrícula 32.338 do CRIA de São José dos Campos , sendo a outra área, de direito da ré – Sentença de improcedência – Apelo desprovido, com observação.